Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA ALTERNADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS DESPESAS ENTRE OS GENITORES. VERBA ALIMENTAR DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de prestar alimentos, por decorrer do poder familiar, é incondicional e independe da demonstração de necessidade do filho menor.
2. Fixados os alimentos, ação que visa alterar o encargo pressupõe a modificação superveniente das necessidades do alimentando ou das possibilidades do alimentante, nos moldes do art. 1.699 do Código Civil.
3. A guarda alternada não gera presunção de divisão igualitária quanto às despesas necessárias ao sustento do menor alimentando, tampouco autoriza, por si, a dispensa da verba alimentar em pecúnia anteriormente fixada.
4. Recurso conhecido e não provido.